Tribunal: TJMT
Processo: 1024083-42.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024083-42.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Cheque, Mútuo, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CARLOS JOSE RAMOS - CPF: 181.298.891-53 (EMBARGANTE), EDNALDO REIS DE FARIA SILVA - CPF: 650.813.071-49 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA - CPF: 522.581.141-87 (EMBARGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), MR FACTORING LTDA - EPP - CNPJ: 22.510.421/0001-03 (EMBARGADO), ROBERTO RODRIGUES TORRES - CPF: 058.850.928-00 (EMBARGADO), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO), CARLOS JOSE RAMOS - CPF: 181.298.891-53 (EMBARGADO), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO), EDNALDO REIS DE FARIA SILVA - CPF: 650.813.071-49 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA - CPF: 522.581.141-87 (EMBARGANTE), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), MR FACTORING LTDA - EPP - CNPJ: 22.510.421/0001-03 (EMBARGANTE), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), ROBERTO RODRIGUES TORRES - CPF: 058.850.928-00 (EMBARGANTE), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO

:

1024083-42.2021.8.11.0003

E
MBARGANTE
S
:

MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA
e
MR FACTORING LTDA
–
EPP

EMBARGADO
S
:

CARLOS JOSE RAMOS
e
ROBERTO RODRIGUES TORRES

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REVISIONAL DE DÉBITO.
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO ENTRE PARTICULARES. PRÁTICA DE AGIOTAGEM CONFIGURADA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente embargos de declaração anteriores para reconhecer erro material quanto à identificação de imóvel e sanar omissão quanto ao pedido de deserção do recurso de apelação.

2. Os embargantes sustentam: a) omissão quanto à violação do art. 86, caput, do CPC/15, pois o embargado não alcançou a totalidade da procedência dos pedidos, tendo decaído no pedido principal de anulação do negócio jurídico; b) contradição quanto à desnecessidade de liquidação de sentença por arbitramento; c) contradição no reconhecimento da validade do negócio jurídico principal e, simultaneamente, na declaração de nulidade das transferências de
propriedades realizadas para pagamento do débito.

3. Trata-se de contrato de mútuo feneratício entre particulares, com cobrança de juros de 5% ao mês, muito superiores ao limite legal de 12% ao ano, caracterizando prática de agiotagem.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém: (i) omissão quanto à aplicação da sucumbência recíproca; (
ii
) contradição quanto à necessidade de liquidação por arbitramento; e (
iii
) contradição no reconhecimento da validade do negócio jurídico principal e, simultaneamente, na declaração de nulidade das transferências de propriedades realizadas para pagamento do débito.

III. Razões de decidir

5. Não há omissão quanto à aplicação da sucumbência recíproca, pois o acórdão embargado considerou que, embora o autor não tenha obtido êxito em todos os seus pedidos, a procedência parcial do recurso representou sucumbência mínima de sua parte, justificando a condenação da parte requerida ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/15.

6. Não existe contradição quanto à determinação de liquidação por arbitramento, que se mostra adequada diante da complexidade da apuração do valor devido, considerando não apenas o cálculo do débito com a incidência de juros de 12% ao ano e correção monetária pelo INPC, mas também a necessidade de avaliação dos imóveis cuja transferência foi declarada nula para fins de compensação.

7. Não há contradição no reconhecimento da validade do negócio jurídico principal e, simultaneamente, na declaração de nulidade
das transferências de propriedades, pois o acórdão aplicou o princípio da conservação dos negócios jurídicos, mantendo válido o contrato de mútuo com redução dos juros ao patamar legal, mas declarando nulas as transferências de propriedades realizadas para pagamento do débito com juros abusivos.

8. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, prestando-se apenas a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da causa.

9. Para fins de prequestionamento, considera-se que a matéria foi devidamente analisada à luz dos dispositivos legais invocados, não havendo necessidade de menção expressa a cada um deles para acesso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Em contratos de mútuo feneratício entre particulares, constatada a prática de agiotagem mediante cobrança de juros abusivos (5% ao mês), aplica-se o princípio da conservação dos negócios jurídicos, mantendo-se válido o contrato principal com redução dos juros ao patamar legal (12% ao ano), mas declarando-se nulas as transferências de propriedades realizadas para pagamento do débito. 2. A determinação de liquidação por arbitramento é adequada quando necessária não apenas a apuração do valor devido com juros legais, mas também a avaliação de imóveis para fins de compensação. 3. Havendo sucumbência mínima da parte autora, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC/15, condenando-se a parte requerida ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA e MR FACTORING LTDA – EPP

opõe
m

recurso de embargos de declaração (ID
326857392
)
ob
jetivando sanar suposta
s omissões e contradições

que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID no
325188390
, proferido
nos Embargos de Declaração
oposto
s
pel
a
parte
recorrente e pelo ora embargado
CARLOS JOSE RAMOS

no

Recurso de Apelação Cível
interposto p
elo embargado

que,
por unanimidade,
acolheu parcialmente
os recursos de embargos de declaração para

“
a)

em relação ao recurso da parte autora, reconhecer o erro material quanto à identificação do imóvel, esclarecendo que se trata da Chácara no 04 e não da Chácara no 05, conforme documento constante no ID 231882667; b)

em relação aos embargos da parte requerida, sanar a omissão quanto ao pedido de deserção do recurso de apelação, mantendo, entretanto, resultado do acórdão.
.”

Em síntese,
sustentam omissão quanto à violação do art. 86,
caput
, do CPC/15, sob o argumento de que o embargado CARLOS JOSÉ RAMOS não alcançou a totalidade da procedência dos pedidos, tendo decaído no p
leito
principal e mais expressivo, qual seja, a anulação do negócio jurídico, motivo pelo qual deve ser aplicada a sucumbência recíproca.

Alegam contradição quanto à desnecessidade de liquidação de sentença por arbitramento,
uma vez
que o acórdão já fixou os critérios e parâmetros que devem ser utilizados para o cálculo do saldo devedor do embargado
, sendo
desnecessária a liquidação de sentença por arbitramento, já que é possível a individualização do crédito e a definição do
quantum
debeatur
por mero cálculo aritmético.

Apontam contradição no reconhecimento da validade do negócio jurídico principal e, ao mesmo tempo, na declaração de nulidade das transferências de propriedades realizadas para pagamento do débito. Argumentam
que, se o negócio jurídico entabulado entre as partes é válido com base no princípio da eticidade, as garantias prestadas não podem ser declaradas nulas, pois um negócio jurídico se vincula ao outro.

Afirmam ainda que em nenhum momento houve transferência dos imóveis, alegando que os imóveis dados em garantias ou estão em nome de terceiros ou foram repassadas apenas procurações e substabelecimentos aos embargantes, não existindo prova nos autos que comprove as respectivas transferências.

No mais,
p
requestiona
m
o artigo
489, §1°, inciso VI
, e
§3°
, artigo 86, 104, 391 e 395, todos do CC e, p
or fim, requerem o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para: a) fixar a sucumbência recíproca; b) reconhecer a desnecessidade da instauração do procedimento de liquidação de sentença por arbitramento; c) reconhecer a ausência de nulidade de transferência dos imóveis.

Ao apresentar re
s
posta aos
aclaratórios
, a
parte
embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como o desprovimento do recurso (ID 330231877).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, a parte embargante alega
a ocorrência de omissão
quanto à violação do art. 86,
caput
, do CPC/15,
sob o argumento de
que o
embargado CARLOS JOSÉ RAMOS não alcançou a totalidade da procedência dos pedidos, tendo decaído no pedido principal e mais expressivo, qual seja, a anulação do negócio jurídico
, motivo pelo qual deve ser aplicada a sucumbência recíproca
.

No entanto, o acórdão embargado considerou que, embora o autor não tenha obtido êxito em todos os seus pedidos, a procedência parcial do recurso representou sucumbência mínima de sua parte, o que justifica a condenação da parte requerida ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/15.

Observa-se que não há omissão a ser sanada neste ponto, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento.

De igual forma, razão não assiste aos embargantes no que tange
à
alegação de contradição no reconhecimento da validade do negócio jurídico principal e, ao mesmo tempo, na declaração de nulidade das transferências de propriedades realizadas para pagamento do débito,
ao argumento de que se o negócio jurídico entabulado entre as partes é válido com base no princípio da eticidade, as garantias prestadas não podem ser declaradas nulas, pois um negócio jurídico se vincula ao outro.

Ocorre
que o
acórdão foi claro ao reconhecer a prática de agiotagem mediante a cobrança de juros abusivos (5% ao mês), muito superiores ao limite legal de 12% ao ano,
fato que motivou
a declaração de nulidade das transferências de propriedades realizadas para pagamento do débito
, conforme se verifica abaixo:

“Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

O autor/apelante
CARLOS JOSE RAMOS
alega nos seus embargos a ocorrência de erro material quanto à identificação de um imóvel, pois na petição inicial houve erro de digitação, constando equivocadamente a Chácara 05, quando o correto seria Chácara 04 - Estrela D'Alva.

Com efeito, observa-se da procuração pública juntada aos autos (ID 231882667), que o imóvel transferido à parte requerida se trata da Chácara no 04 e não da Chácara no 05, como constou na petição inicial.

[...]

Resta, portanto, demonstrado o erro material indicado, o qual deve ser corrigido para evitar futuros equívocos na fase de liquidação e cumprimento da sentença.

Quanto à omissão em relação à restituição das três casas invadidas no Setor Residencial Granville, cujas matrículas são 122146, 122147 e 122148, razão não assiste ao embargante.

Isto porque, tal questão não foi objeto específico do recurso de apelação, tendo sido mencionada apenas de forma genérica, sem a devida comprovação da invasão alegada ou da titularidade dos imóveis.

Ademais, a questão deve ser analisada em ação própria, com a devida instrução processual, restringindo-se a determinação de restituição apenas aos bens entregues de forma forçada pelo autor ao requerido, cujas transferências foram declaradas nulas, conforme consta do acórdão embargado abaixo.

“
Denota-se da petição inicial que o autor, ora apelante, transacionou, a título de empréstimos, 5 cheques com a empresa 2a requerida, de propriedade do primeiro demandado, entre os anos de 2014 e 2015.

Segundo o autor, os cinco cheques entregues estavam com vencimento para o dia 11/08/2015 e constavam da planilha apresentada pela parte demandada da seguinte forma:

[...]

Narra que no final de 2015 tentou quitar a dívida junto aos demandados, contudo, foi-lhe apresentado um valor exorbitante. Assim, como não possuia condições financeiras de pagar o débito, foi exigida a entrega de bens para amortização dos juros, sendo compelido/forçado a transferir ao credor, mediante procuração, o imovel registrado sob a matrícula no 93.148, cujo domínio foi registrado em nome do demandado em 02/02/2016, pelo valor de R$ 200.000,00.

Assevera que o valor encontra-se abaixo da avaliação da Prefeitura de Rondonópolis (R$ 295.000,00).

Além do referido imóvel, foi transferido ao requerido uma sala comercial (matrícula no 96.463).

Relata que mesmo com a entrega dos bens, nunca lhe foi apresentado os cheques, nem uma planilha que demonstrasse o real valor da dívida, bem como que sempre que chegava o vencimento das cártulas, o primeiro requerido agia de forma truculenta, com ameaças, exigindo garantias da dívida.

Consta que no dia 09/07/2021, o autor recebeu a visita de duas pessoas em sua propriedade rural (Estância Novo Tempo), os quais o ameaçaram para desocupar o imóvel no prazo de 24 horas, razão pela qual registrou boletim de ocorrência e se deslocou para outro Estado da Federação, comunicando somente por telefone com algumas pessoas, por medo das ameaças sofridas.

Alega o demandante que já foram transferidos para o nome do primeiro requerido os seguintes bens:

[...]

Sob a alegação de que ficou demonstrada a prática abusiva típica de agiotagem, com cobrança de juros abusivos, superiores à taxa permitida, ajuizou a ação de origem,
requerendo a nulidade do contrato de mútuo, declaração de prática de usura pelas requeridas, a fixação de juros de 1%, bem como fosse determinada a apresentação pela parte demandada dos cinco cheques objeto do negócio, para apuração do valor tomado a título de empréstimo.

Pois bem.

Preliminar de preclusão quanto a ilegitimidade passiva de um dos requeridos.

Ao apresentar contrarrazões, o demandado ROBERTO RODRIGUES TORRES alegou que foi reconhecida a sua ilegitimidade passiva na sentença e tal questão não foi arguida no recurso de apelação cível, ocorrendo, com isso a preclusão.

Com efeito, denota-se do ato sentencial que foi reconhecida a ilegitimidade passiva do requerido em razão de o próprio autor ter pugnado pela sua exclusão da lide.

Ocorre que, apesar de ainda constar no recurso como apelado, em nenhum momento o apelante faz referência ao demandado ou requer a sua condenação.

Portanto, não sendo o recurso direcionado ao demandado excluído do polo passivo da demanda, não se conhece da preliminar por ausência de interesse processual.

Consoante relatado, alega o apelante que restou comprovada a prática de agiotagem pelos requeridos em razão d
os juros cobrados ao percentual de 5%, conforme planilha confeccionada pelos recorridos, a qual teria gerado a primeira nota promissória (15/06/2016), no valor de R$ 998.812,42 (novecentos e noventa e oito mil, oitocentos e doze reais e quarenta e dois centavos), bem como em razão das ameaças e coação que sofreu pelos credores, o que levou ao registro de dois boletins de ocorrência.

Aduz ainda que
não pode responder por cheque que não emitiu ou endossou, devendo ser excluído do rol de títulos a pagar a cártula no 850883, no valor de R$ 105.000,00, por não ser de sua titularidade e não possuir seu endosso.

Consta dos documentos apresentados pelos requeridos que as dívidas tiveram origem na transação de cinco cheques com a parte demandada, a título de empréstimos, entre o período de 2014 e 2015, nos valores originais de R$ 56.700,00, R$ 105.000,00, R$ 61.550,00, R$ 163,450,00 e R$ 168.720,00, conforme se verifica abaixo (ID 231882735):

[...]

Primeiramente, prospera a pretensão recursal no tocante à alegação do apelante de que não pode responder por cheque que não emitiu ou endossou, devendo ser excluída do rol de títulos a pagar a cártula no 850883, no valor de R$ 105.000,00.

Isto porque, conforme se observa acima, o segundo cheque de cima para baixo apresentado pela parte apelada não foi emitido pelo autor, mas sim pela empresa denominada MXM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, inexistindo na referida cártula qualquer endosso ou prova que vincule tal débito ao autor.

Neste particular, insta salientar que o fato de o apelante já ter emitido cheque no mesmo valor (R$ 105.000,00) aos requeridos não
valida
a cártula apresentada, que foi emitida por terceiro estranho à lide sem nenhuma relação com o demandante.

Desta feita, há de ser acolhido o pleito recursal para excluir do montante da dívida cobrada a importância de R$ 105.000,00, relativa ao cheque não emitido pelo ou autor e que não contém endosso seu.

O apelante alega ainda a prática de agiotagem em razão da cobrança de juros abusivos pela parte requerida.

O artigo 3o da Medida Provisória 2.172-31/2001, assim dispõe:

“
Art. 3o - Nas ações que visem à declaração de nulidade de estipulações com amparo no disposto nesta Medida Provisória, incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado, ou pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da alegação
.”

Salienta-se que em casos de alegação de agiotagem, não se desconhece a possibilidade da inversão do ônus da prova, sendo necessária, nesta hipótese, indícios de que tal situação, de fato, subsista.

No caso, o autor reconhece que transacionou cinco cheques com a empresa requerida, a título de empréstimo, bem como assinou notas promissórias e instrumento de confissão de dívida em razão de não ter conseguido efetuar o pagamento dos valores tomados, atribuindo a culpa à cobrança de juros abusivos pelo credor.

Primeiramente, insta salientar que a modalidade de empréstimo descrita acima, entre particulares, enquadra-se no chamado mútuo feneratício.

Sobre o tema, convém consignar que, diferentemente do que ocorre nos contratos de empréstimos firmado com as instituições financeiras – que não se sujeitam à limitação dos juros estipulada pela Lei de Usura, podendo ser pactuada
acima 12% ao ano (Súmula 596 do STF), em razão do regime legal específico a elas aplicável – nos mútuos feneratícios entre particulares, que não integram o sistema financeiro nacional, devem ser respeitadas as regras constitucionais e de direito civil, sobretudo o disposto na Lei de Usura, que fixa juros remuneratórios máximos de 12% ao ano (Decreto 22.626/33, art. 1o e §3o)” (
AgInt
no
AREsp
1.844.367/SP, 4a Turma,
DJe
1/12/2021).

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. FACTORING. DESCARACTERIZAÇÃO PARA MÚTUO FENERATÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AUTONOMIA PRIVADA E LIBERDADE DE CONTRATAR. CONTRATO TÍPICO. OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS ESPECÍFICAS. EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO (MÚTUO FENERATÍCIO) ENTRE PARTICULARES. POSSIBILIDADE. JUROS DE 12% AO ANO E CAPITALIZAÇÃO APENAS ANUAL. ART. 591 DO CC/2002. LEI DA USURA. INCIDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE FACTORING QUE NÃO É INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE. AUSÊNCIA. ANÁLISE DE EVENTUAL ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL.

1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 24/8/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/7/2021 e concluso ao gabinete em 10/3/2022.

2. O propósito recursal é decidir se (I) a natureza jurídica do contrato entabulado entre as partes é de
factoring
ou de mútuo, a fim de avaliar a validade de cláusula que prevê direito de regresso;

e (II) a sociedade empresária de fomento mercantil, a despeito de não ser instituição financeira, pode celebrar contrato de mútuo feneratício com outro particular.

3. No direito civil brasileiro, predomina a autonomia privada, de modo que se confere, em regra, total liberdade negocial aos sujeitos da relação obrigacional. Todavia, na hipótese de contratos típicos, além das regras gerais, incidem as disposições legais previstas especificamente para aquela modalidade de contrato,
sendo nulas as cláusulas em sentido contrário quando se tratar de direito indisponível.

4. Não há proibição legal para empréstimo de dinheiro (mútuo feneratício) entre particulares (pessoas físicas ou jurídicas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional). Nessa hipótese, entretanto, devem ser observados os
arts
. 586 a 592 do CC/2002, além das disposições gerais, e eventuais juros devidos não podem ultrapassar a taxa de 12% ao ano, permitida apenas a capitalização anual (
arts
. 591 e 406 do CC/2002; 1o do Decreto no 22.626/1933; e 161, § 1o, do CTN), sob pena de redução ao limite legal, conservando-se o negócio. Precedentes.

5. Assim, embora não constitua instituição financeira, não é vedado à sociedade empresária de
factoring
celebrar contrato de mútuo feneratício, devendo apenas serem respeitadas as regras dessa espécie contratual aplicáveis aos particulares.

6. Hipótese em que (I) foi celebrado contrato intitulado como sendo de
factoring
entre duas pessoas jurídicas, dentre elas uma sociedade empresária de fomento mercantil; (II) o contrato foi descaracterizado pelo Tribunal de origem para o de mútuo feneratício; (III) não há que se falar em invalidade do contrato em razão do empréstimo não ter sido concedido por instituição financeira; (IV) as razões do recurso especial se limitam a discutir a validade do negócio, sem alegar abusividade da taxa de juros e sem indicar dispositivos legais eventualmente violados referentes a esse tema, sendo inviável a sua análise no presente julgamento.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido
.” (STJ – REsp n. 1.987.016/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022,
DJe
de 13/9/2022.)

Na hipótese dos autos, verifica-se da planilha apresentada pela demandada, que sobre o valor do débito proveniente dos cheques e outras dívidas existentes entre as partes incidiu juros de 5% ao mês (ID 231882655).

[...]

Observa-se ainda que a soma do débito e encargos totaliza R$ 998.812,47, valor que ensejou a assinatura pelo apelante de nota promissória em 15/06/2016 (ID 231882744):

[...]

Nesse contexto, insta salientar que aagiotagem é caracterizada quando particular pretende fazer às vezes de instituição financeira e agir como tal, emprestando quantias, cobrando juros e auferindo, assim, lucro em patamares bastante elevados.

Resumindo: a agiotagem se caracteriza pela cobrança de juros abusivos numa relação entre particulares, como no mútuo feneratício.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. USURA. AGIOTAGEM CONFIGURADA. SIMULAÇÃO. DÍVIDA PRESERVADA A JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ATOS JURÍDICOS ANULADOS. 1.
A agiotagem
carateriza-se
pela cobrança de juros extorsivos numa relação entre particulares, porquanto, o simples empréstimo de dinheiro a juros legais não é vedado.
2. O Código Civil estipula um limite para a taxa de juros, com o fito de inibir mútuos feneratícios usurários.
Arts
. 586 e seguintes do CC. 3.
Constatado pelas provas produzidas nos autos que, sobre o mútuo feneratício, há cobrança de juros excessivos, resta configurada a prática da agiotagem
, o que tornam absolutamente nulos todos os atos jurídicos dela decorrentes, tendo em vista a simulação. Precedentes do STJ. 4. Em casos como tais, é de se preservar o empréstimo concedido pelo credor, contudo, sob a incidência de juros legais de 1% ao mês, com capitalização anual, mais correção monetária pelo INPC, ambos até efetivo pagamento, abatendo-se o que já foi pago.
Arts
406 e 591 do CC. 5. Afasta-se a hipótese de julgamento extra petita quando, por um lado, se reconhece a prática da agiotagem e declara nulos os atos praticados, mas, por outro, como consequência, declara a existência do mútuo. Desta forma, o provimento jurisdicional decorre de uma interpretação lógico-sistemática dos fatos delineados na causa vertente (
iura

novit

curia
). 6. Sentença de improcedência reformada. Com o julgamento de parcial procedência do pleito inicial, impõe-se reconhecer a sucumbência recíproca. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE
.” (TJ-GO 5640588-32.2020.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO SEM A INTERVENÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO LIMITE LEGAL - PRÁTICA DE AGIOTAGEM - NULIDADE DO TÍTULO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

-
Tendo restado incontroverso nos autos, que houve a cobrança de juros remuneratórios acima do limite legal de 1% ao mês em contrato de confissão de dívida sem a intervenção de instituição financeira, configurada a prática de agiotagem
, a ensejar a declaração de nulidade do referido título e, via de consequência, a extinção da ação executiva, nos termos do artigo 803, I, do CPC, por não ser possível identificar o real valor devido.

Vv. 1- Conforme o posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, uma vez comprovada a cobrança de juros usurários, esta não ocasiona a nulidade do negócio jurídico na sua totalidade, tampouco dos títulos dele provenientes, devendo ser conservado o valor principal, mediante a redução dos juros aos limites legais, sob pena de enriquecimento ilícito do devedor.

2- Incabível a supressão total dos juros de mora estipulados acima do limite legal, devendo ser operada a sua redução. 3- Considerando que o contrato vincula as partes, ficando coberto pelo manto do chamado princípio do pacta sunt servanda ou força obrigatória dos contratos, incabível a alteração do valor da multa livremente ajustado, mormente porque não evidenciado ser excessivo ou desproporcional. (Desembargadora Cláudia Maia)
.” (TJMG
- Apelação

Cível 1.0702.16.028735
-6/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite
Machado ,
14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2021, publicação da súmula em 12/02/2021)

Assim, evidenciado pelo extrato fornecido pela parte requerida que sobre o débito cobrado incidiu taxa de juros de 5% ao mês, ou seja, muito superior ao limite de 12% ao ano determinado pela Lei de Usura, resta configurada a prática de agiotagem.

Desta feita, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe.

Por outro lado, tal fato por si só, ou seja, a prática de agiotagem mediante a cobrança de juros abusivos, não é capaz de invalidar o negócio jurídico em si, tendo em vista o princípio da eticidade, que orienta a criação de normas baseadas em valores éticos e visa a coibir ações injustas e incorretas, promovendo a honestidade, a lealdade e a boa-fé.

Ora, não se nega a existência do empréstimo, uma vez que o autor reconhece que transacionou os cheques com a parte requerida e somente não conseguiu quitar o débito em virtude da cobrança dos juros abusivos.

De se destacar ainda que a parte requerida instruiu os autos com os cheques emitidos pelo apelante (ID 231882735), contratos de confissão de dívida devidamente assinados pelo devedor e por duas testemunhas (
IDs
231882736, 231882737 e 231882738) e as notas promissórias emitidas (
IDs
231882738 e 231882744), confirmando o negócio entre as partes.

Portanto, a dívida subsiste, devendo neste caso de mútuo feneratício, ainda que constatada a prática de agiotagem, proceder a redução dos juros estipulados para o limite legal, conservando-se o negócio jurídico.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. TEORIA DOS ATOS JURÍDICOS. INVALIDADES. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. AGIOTAGEM. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS ATOS E DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS REDUÇÃO DOS JUROS AOS PARÂMETROS LEGAIS COM CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.

1.- A ordem jurídica é harmônica com os interesses individuais e do desenvolvimento econômico-social. Ela não fulmina completamente os atos que lhe são desconformes em qualquer extensão. A teoria dos negócios jurídicos, amplamente informada pelo princípio da conservação dos seus efeitos, estabelece que até mesmo as normas cogentes
destinam-se
a ordenar e coordenar a prática dos atos necessários ao convívio social, respeitados os negócios jurídicos realizados. Deve-se preferir a interpretação que evita a anulação completa do ato praticado, optando-se pela sua redução e recondução aos parâmetros da legalidade.

2.- O Código Civil vigente não apenas traz uma série de regras legais inspiradas no princípio da conservação dos atos jurídicos, como ainda estabelece, cláusula geral celebrando essa mesma orientação (artigo 184) que, por sinal, já existia desde o Código anterior (artigo 153).

3.- No contrato particular de mútuo feneratício, constatada, embora a prática de usura, de rigor apenas a redução dos juros estipulados em excesso,
conservando-se
contudo, parcialmente o negócio jurídico (artigos 591, do CC/02 e 11 do Decreto 22.626/33)
.

4.- Recurso Especial improvido
.” (STJ – REsp n. 1.106.625/PR, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/8/2011,
DJe
de 9/9/2011.)

Portanto, não há falar-se em nulidade do contrato de mútuo, devendo a sentença ser reformada apenas para que o débito cobrado pelos requeridos, proveniente dos cheques emitidos pelo autor, seja calculado com a incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde
a apresentação
dos cheques.

Por fim, em relação ao pedido de nulidade das transferências de propriedades à requerida, razão assiste ao apelante.

Conforme acima exposto, com o reconhecimento da prática de agiotagem, o valor original da dívida deverá ser cobrado com a observância do limite legal imposto aos mútuos feneratícios e, por consequência, os pagamentos efetuados pelo autor por meio de transferência de imóveis à parte requerida deverão ser declarados nulos de pleno direito.

Por outro lado, diante da situação fática dos autos, ao realizar o cálculo da dívida, deve-se proceder também a avaliação dos imóveis cuja transferência foi declarada nula, a fim de efetivar a compensação do débito, com a determinação de ressarcimento ao autor de eventual valor que sobejar.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença apenas para:

reconhecer a prática de agiotagem

determinar a nulidade do cheque no 850883, no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) do rol de títulos a pagar;

declarar a nulidade de pleno direito das
transferências de propriedades do autor à requerida para pagamento da dívida;

determinar que o cálculo do valor devido seja
realizado em
liquidação de sentença por arbitramento, a partir do valor original dos cheques, com incidência de juros de 12% ao ano e
correção monetária
pelo INPC mês a mês, ambos desde a data da apresentação dos cheques, bem como para seja realizada a avaliação dos imóveis cuja transferência foi declarada nula, a fim de efetivar a compensação do débito;

Determinar, em caso de quitação da dívida com a compensação, o ressarcimento do autor daquilo que sobejar;

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

É como
voto.-
”

No que concerne à base de cálculo dos honorários advocatícios, não há omissão a ser sanada. O acórdão foi claro ao fixar os honorários em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15. A liquidação determinada refere-se apenas ao cálculo do valor devido da dívida, não interferindo na base de cálculo dos honorários já definida.

Por outro lado, em relação aos Embargos de Declaração interpostos pelos requeridos
MARCOS ROGERIO ARAUJO NOGUEIRA e MR FACTORING LTDA - EPP,
prospera parcialmente a pretensão recursal.

De fato, verifica-se omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de deserção do recurso de apelação, pois os embargantes manifestaram-se nos autos (ID 268981275) pugnando pelo não conhecimento do recurso de apelação diante da inércia do embargado em efetuar o pagamento das parcelas das custas processuais no prazo legal.

Reconhecida a omissão, passo a analisar a questão da deserção alegada.

O artigo 1.007 do CPC/15 estabelece que "
no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
". O § 2o do mesmo dispositivo prevê que "
a insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias
".

No caso, verifica-se que o apelante requereu o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas, conforme petição de ID 237706177, o que foi deferido por esta relatora na decisão de ID 237963669.

Contudo, o apelante recolheu apenas a primeira parcela, conforme comprovante de ID 240695161, deixando de efetuar o pagamento das demais parcelas no prazo estabelecido.

Posteriormente, após manifestação dos apelados pugnando pela deserção do recurso (ID 268981275), o apelante efetuou o pagamento integral do preparo
recursal, conforme comprovante de ID 273741887, ainda que de forma extemporânea.

A questão que se coloca, portanto, é se o recolhimento extemporâneo do preparo recursal, sem prévia intimação específica para complementação, é suficiente para afastar a deserção.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar situação semelhante no REsp 1818661/PE (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2023,
DJe
13/06/2023), firmou entendimento no sentido de que "
a apresentação espontânea do comprovante do preparo recursal após a interposição da Apelação e em valor insuficiente não tem o condão de suprir a necessidade de intimação para regularização do vício que constitui direito da parte, o qual não deve ficar submetido a juízo de discricionariedade do magistrado
".

Naquela oportunidade, o STJ destacou que o juiz tem o dever de provocar a parte para a regularização do preparo, indicando inclusive qual o equívoco dever ser sanado, em consonância com o princípio da cooperação, iniciativa processual que se tornou condição indispensável ao reconhecimento da deserção, sem a qual o objetivo da lei de possibilitar à parte a regularização do preparo recursal não será atingido.

Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO .
NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. QUESTÕES SUSCITADAS NO APELO QUE NÃO FORAM EXAMINADAS PELO TRIBUNAL LOCAL. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO .
SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO
STF .
APELANTE QUE JUNTOU CÓPIA DO COMPROVANTE DE PREPARO REFERENTE AO PROCESSO CONEXO. JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE CORRETO, O QUAL DEMONSTROU QUE O RECOLHIMENTO DO VALOR OCORRERA QUASE DUAS HORAS APÓS O PROTOCOLO DO RECURSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO
VALOR, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 1 .007, § 4o, DO CPC/2015. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
PROVIDO .
1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso de apelação, em razão da deserção reconhecida, razão pela qual não se manifestou acerca das matérias suscitadas no apelo. Logo, não há como conhecer do presente recurso especial em relação a essas questões, tendo em vista a falta de prequestionamento (Súmula 211/STJ).
2 .
Não cabe a esta Corte Superior analisar eventual violação do art. 5o, incisos LV e LVI, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido teria afrontado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do respectivo preparo, que corresponde às custas judiciais e ao porte de remessa e de retorno, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção
( CPC
/2015,
art
. 1.007). 4. Os §§ 2o e 4o do
art
. 1.007 do CPC/2015, no entanto, estabelecem que, caso o recorrente, no momento da interposição do recurso, não comprove o recolhimento do preparo ou efetue o pagamento de valor insuficiente, terá o direito de ser intimado, antes do reconhecimento da deserção, para recolher em dobro o respectivo valor ou para complementá-lo, a depender do caso. 5. Assim, o fato de a apelante ter juntado, espontaneamente, o comprovante do preparo recursal após a interposição da apelação, ainda que em valor insuficiente, não tem o condão de suprir a necessidade de intimação para regularização do vício, que constitui direito da parte, o qual não deve ficar submetido a juízo de discricionariedade do
magistrado .
6. Com efeito, o juiz tem o dever de provocar a parte para a regularização do preparo - indicando, inclusive, qual o equívoco deverá ser sanado, em consonância com o princípio da cooperação
( CPC
, art. 6
o)-
, iniciativa processual que se tornou condição indispensável ao reconhecimento da deserção, sem a qual o escopo da lei, de possibilitar à parte a regularização do preparo recursal, não será atingido.
7 .
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido
.” (STJ - REsp: 1818661 PE 2019/0160090-0, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
Julgamento: 23/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)

Esse entendimento alinha-se com o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no artigo 4o do CPC/15, segundo o qual "
as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
". Também encontra respaldo no princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do mesmo diploma legal, que estabelece que "
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
".

No caso concreto, não houve intimação específica do apelante para complementar o valor do preparo após o recolhimento da primeira parcela, nem para recolher o valor em dobro após o decurso do prazo para pagamento das demais parcelas. Além disso, o apelante, ainda que de forma extemporânea, recolheu integralmente o preparo recursal antes do julgamento do recurso.

Nesse contexto, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e à vista dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação, não se mostra razoável o reconhecimento da deserção do recurso, especialmente considerando que o apelante demonstrou interesse em regularizar sua situação processual ao efetuar o pagamento integral do preparo, ainda que fora do prazo inicialmente estabelecido.

Ademais, o artigo 932, parágrafo único, do CPC/15 estabelece que "
antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível
". Essa disposição reforça a necessidade de oportunizar à parte a regularização de eventuais vícios antes de se decretar a inadmissibilidade do recurso.

Portanto, embora reconheça a omissão apontada pelos embargantes, não há como acolher o pedido de deserção do recurso de apelação, pois o apelante recolheu integralmente o preparo recursal, ainda que de forma extemporânea, e não houve intimação específica para complementação do valor ou recolhimento em dobro, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e com os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação.

No que tange às demais questões suscitadas pelos requeridos (premissa equivocada, pois as dívidas contratadas por meio dos cheques foram novadas por meio de notas promissórias e confissões de dívidas; bem como omissões quanto à exclusão do cheque n° 850883 no valor de R$ 105.000,00, não ocorrência da prática de agiotagem e à sucumbência recíproca), não se verificam os vícios apontados.

Observa-se do acórdão acima transcrito que tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas, restando evidente que pretendem os embargantes em verdade ver reapreciada a matéria em relação a tais pontos, sem que existam, de fato, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ante o exposto,
acolho em parte
os recursos de embargos de declaração para
:

em relação ao recurso da parte autora, reconhecer o erro material quanto à identificação do imóvel, esclarecendo que se trata da Chácara no 04 e não da Chácara no 05, conforme documento constante no ID 231882667;

em relação aos embargos da parte requerida, sanar a omissão quanto ao pedido de deserção do recurso de apelação, mantendo, entretanto, resultado do acórdão.

No mais, mantenho o acórdão embargado.

É como
voto.-
”

Portanto, não há contradição no acórdão, mas sim a aplicação do princípio da conservação dos negócios jurídicos, mantendo-se válido o contrato de mútuo, porém com a redução dos juros ao patamar legal e a declaração de nulidade das transferências de propriedades realizadas para pagamento do débito com juros abusivos.

Melhor sorte não socorre aos embargantes quanto
à
alegação de que o
acórdão foi contraditório ao determinar a liquidação por arbitramento, uma vez que os parâmetros para realização do cálculo já foram fixados.

Isto porque, a
determinação de liquidação por arbitramento
apresenta-se
adequada diante da complexidade da apuração do valor devido,
considerando não apenas o cálculo do débito com a incidência de juros de 12% ao ano e correção monetária pelo INPC, mas também a necessidade de avaliação dos imóveis cuja transferência foi declarada nula para fins de compensação do débito.

Não há, portanto, omissões ou contradições a serem sanadas, mas mera insatisfação com o resultado do julgamento. O que se verifica, em verdade, é a pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

Quanto ao prequestionamento, tem-se que a matéria foi devidamente analisada à luz dos dispositivos legais invocados, não havendo necessidade de menção expressa a cada um deles para fins de acesso às instâncias superiores.

Logo
, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por fim, deixo de condenar os embargantes ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE no
AgInt
no
AREsp
1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026